Tribunal: TJPA
Processo: 0800849-95.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800849-95.2021.8.14.0111

APELANTE: PEDRO DA CONCEICAO DE CRISTO, DOMINGOS ROSA DE CRISTO

ADVOGADO DATIVO: MARCELO LIENDRO DA SILVA AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA.

REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE UM ÚNICO VETOR: CULPABILIDADE. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. APELANTE
PEDRO DA CONCEIÇÃO DE CRISTO CONDENADO, TAMBÉM, PELO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

1.

Nulidade - invasão de domicílio.

O ingresso em domicílio sem ordem judicial, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência.

In casu
, foram apreendidos na área externa do imóvel dos apelantes 32,7kg de
cannabis sativa
.
O contexto fático anterior ao ingresso na residência forneceu elementos que permitiram aos agentes de segurança ter certeza, para além da dúvida razoável, da prática delitiva na parte externa do imóvel. Assim, no caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio;

2. Absolvição.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, § 1, II da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas);

Dosimetria.

3.

O julgador considerou desfavorável os vetores “natureza da droga” e “culpabilidade”, arbitrando a pena-base dos réus em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa. No que concerne ao vetor “
natureza da droga
”, constata-se que a fundamentação utilizada pelo juízo não extrapola o tipo penal, de modo que deve ser considerado neutro.
Quanto a análise da circunstância judicial da culpabilidade,

sua valoração negativa restou minimamente motivada, extrapolando o tipo penal, razão pela qual a pena deve ser agravada na fração de
1/6, fixando-se a pena-base dos recorrentes em 5 anos e 10 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, fez bem o juízo
a quo
em compensar
a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Desse modo, resta a pena intermediária em
5 anos e 10 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual torna-se final e definitiva a reprimenda dos réus Domingos e Pedro, pelo crime de tráfico de drogas, em
5 anos e 10 meses de reclusão e 11 dias-multa,

a ser cumprida em regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, §2º do CP.

4.

Depreende-se dos autos que os recorrentes possuem condenações criminais com trânsito em julgado. Por essa razão, é inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, considerando o não preenchimento de requisito objetivo da primariedade, assim como incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

5.

O recorrente Pedro da Conceição de Cristo foi condenado, também, pelo delito do art. 14 da Lei 10.826/03, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa. O juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, agravando a pena em 4 meses. Posteriormente, na terceira fase, diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena, tornou-a definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, a qual mantenho todos os termos exarados no édito condenatório em face a pena aplicada. Condenação mantida em todos os seus termos. Em face do concurso material de crimes, resta o recorrente Pedro da Conceição de Cristo condenado à pena definitiva de 8 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do CP.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
PEDRO DA CONCEIÇÃO DE CRISTO,
condenado

à pena definitiva de 10 anos e 04

meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 810 dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, § 1º, Inciso II, da Lei nº 11.343/06 c/c art.14 da Lei nº 10.826/03 (Tráfico de drogas na modalidade cultivar e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), e
DOMINGOS ROSA DE CRISTO,
condenado
à pena definitiva de 08 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 1, II da Lei nº 11.343/06, inconformados interpuseram recurso contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito Vara Única da Comarca de Ipixuna.

Em suas razões, a defesa dos recorrentes pede a nulidade das provas, face a ilegalidade da invasão de domicílio, bem como a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado. Por fim, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo

não provimento
do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e apresento os
fatos
constantes da exordial acusatória:

“[...]
Consta nos autos que no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 06h, policiais militares incursionaram até uma invasão, em razão dos denunciados venderem drogas, sem possuírem autorização para tanto, oportunidade em que flagraram PEDRO e DOMINGOS, previamente associados para o fim de praticar o delito de tráfico de drogas, cultivando drogas, sem possuírem autorização para tanto, além do denunciado PEDRO ter sido flagrado portando arma de fogo, sem possuir autorização para tanto. Noticiam os autos que, a Polícia militar recebeu denúncia que dois irmãos estavam cultivando drogas em uma comunidade ribeira, mais precisamente no Bar da Joes, zona rural de Ipixuna do Pará. Já na data acima referida, por volta de 5h da manhã, com ajuda de um voadeira, os policiais deslocaram-se até o lago Berladina, localizado nas proximidades do Bar da Joes, e após dois km de mata adentro, avistaram dois indivíduos no local. Ato contínuo, um indivíduo, armou-se com uma espingarda calibre .32 e apontou em direção aos policiais, tendo a guarnição revidado injusta agressão, atingido o indivíduo na perna esquerda, o qual foi posteriormente identificado como sendo Pedro da Conceição de Cristo. Seguidamente, a arma de fogo foi apreendida e PEDRO foi socorrido pelos policiais. Enquanto isso, dois policiais ficaram aguardando nas proximidades do lago Berladina, momento em que conseguiram realizar a captura do segundo indivíduo, o qual foi identificado como sendo Domingos Rosa de Cristo. Após, os irmãos, ora denunciados, confessaram a conduta aos policiais indicando o local da plantação, oportunidade em que foram apreendidos 1.000 pés da erva análoga a Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como Maconha. A guarnição realizou a retirada de toda a droga, queimando parte da plantação e apreendendo cerca de 32,7Kg, os quais foram enviados para perícia. Interrogados, PEDRO e DOMINGOS confessaram serem os proprietários do cultivo, o qual foi plantando cerca de três meses antes, relatando que seria para uso próprio e para venda somente aos moradores da região, no valor de R$ 10,00 reais

[...]”

São fatos.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

PROVA ILICÍTA - VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO

Inicialmente, a defesa aduz a existência de ilegalidade na busca domiciliar feita na residência dos recorrentes. Por decorrência disso, as provas arroladas no processo estariam eivadas de ilicitudes.

Não assiste razão à defesa.

Consta dos autos que os policiais
militares
receberam informação de que às
margens do Rio Capim
havia um plantio de
cannabinóides vulgo “maconha”.
Após saber dos fatos, os policiais foram até o local apontado para averiguar a denúncia.

Ao chegar no lugar constataram a veracidade da
notitia criminis
.
Em ato contínuo, os policiais efetuaram a prisão dos Recorrentes Pedro e Domingos. No momento da prisão
foram apreendidos
32,7kg de “
cannabis sativa
”.

In casu,
a prática da traficância encontra-se devidamente demostrada, porém, em sua forma primária por meio do cultivo. Logo, não caberia a alegação de necessidade de consentimento do morador ou ordem judicial para ingresso no local, haja vista que o plantio se trata de crime permanente.
O
bserva-se que houve fundadas razões que permitiram o ingresso dos policiais no local, não havendo que se falar em ilegalidade no ingresso do imóvel.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA LÍCITA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES VERIFICADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso dos policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador, será lícito quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito naquela localidade. 2. Hipótese em que os policiais militares receberam denúncia anônima da traficância pelo réu e, ao o abordaram em via pública, foi apreendido com 2 tijolos de maconha. Após a busca pessoal, recolheram na sua casa mais 24 tijolos de maconha, com peso total de 22.603,52g, 2.296 invólucros de cocaína (1.468,75g), 151,93g de crack e 178 frascos de lança perfume. Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência, consoante pacífico entendimento desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no HC: 738310 SP 2022/0121409-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Desse modo, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio dos apelantes
, razão pela qual rejeito a tese preliminar.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa pede a reforma da sentença para que os recorrentes sejam absolvidos por falta de provas.

Na hipótese, as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, § 1, II da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, consta o laudo pericial toxicológico definitivo
nº 2021.02.001874-QUI (ID nº 13040978 - Pág. 1/2)
confirmando que a substância apreendida se trata de 32,7kg do entorpecente vulgarmente conhecido por “maconha”,
fotos do material apreendido (ID nº 13040895 - Pág. 01/5 e ID nº 13040978 - Pág. 3/4).
Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

A prova da autoria pode ser demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais militares Afonso Raiol Gonzaga Neto, Carlos André Soares da Costa e Luiz Carlos Santos Carmo que afirmaram em juízo que
“que os irmãos ora apelantes foram presos em flagrante delito cultivando matéria-prima de drogas.

(ID – 13041000)”.

No que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

“(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

“(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Durante o interrogatório em juízo, os recorrentes Pedro e Domingos confessaram a prática delitiva do crime de tráfico de drogas.

Desse modo, tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o pleito de absolvição, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

DOSIMETRIA DA PENA.

A defesa dos recorrentes pede a reforma das penas-base, a fim de que sejam impostas no mínimo legal, aduzindo que o julgador não apresentou fundamentação concreta e idônea para a sua exasperação e o
quantum
aplicado não seguiu o critério de 1/6 estabelecido pelo STJ.

O julgador considerou desfavorável os vetores “natureza da droga” e “culpabilidade”, arbitrando a pena-base dos réus em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Transcrevo a dosimetria:

Recorrente: PEDRO DA CONCEIÇÃO DE CRISTO, vulgo “Capivara”:

Crime do art. 33, §1º, II, da Lei nº 11.343/06 Avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho, quanto à natureza do entorpecente apreendido, que este pode causar dependência física e/ou psíquica, consoante informa a perícia definitiva; a quantidade da substância entorpecente encontrada não é capaz de ensejar valoração negativa nesta fase de aplicação da pena; não há nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social do réu e à sua personalidade
;
a culpabilidade do réu extrapola o tipo penal, visto que, para se escusar da reprimenda estatal, ocultando sua prática delitiva, empreendeu o cultivo de mandioca ao redor da plantação de cannabis sativa;

o réu é condenado pelo delito de tráfico de drogas (autos nº 0000261-63.2017.8.14.0111), portanto possuidor de maus antecedentes, no entanto, como esta circunstância implica, ao mesmo tempo, em reincidência, deixo de valorá-la, nesse momento, reservando sua aplicação para a segunda fase de dosimetria da pena, em observância a súmula 241 do STJ, como forma de não incorrer em bis in idem; os motivos apurados são os próprios da espécie; as circunstâncias do crime constituem elemento neutro; as consequências do crime não extrapolam o tipo penal; pela natureza da infração não há uma vítima direta. Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de
05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado. 1 ,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
. Incidem a circunstância
agravante da reincidência
(art. 61, I, do Código Penal) e a
atenuante da confissão
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), de modo que,
sendo ambas igualmente preponderantes, compenso-as
, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pois são igualmente preponderantes” (STJ, HC 410.585/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).
Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena
, pelo que TORNO DEFINITIVA
A PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO e 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA
, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s), por entender ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Apelante: DOMINGOS ROSA DE CRISTO, vulgo “Sapucaia”.

Avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho, quanto à
natureza do entorpecente apreendido, que este pode causar dependência física e/ou psíquica, consoante informa a perícia definitiva
; a quantidade da substância entorpecente encontrada não é capaz de ensejar valoração negativa nesta fase de aplicação da pena; não há nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social do réu e à sua personalidade;
a culpabilidade do réu extrapola o tipo penal, visto que, para se escusar da reprimenda estatal, ocultando sua prática delitiva, empreendeu o cultivo de mandioca ao redor da plantação de cannabis sativa;
o réu é condenado pelo delito de tráfico de drogas (autos nº 0000101-72.2016.8.14.0111), portanto possuidor de maus antecedentes, no entanto, como esta circunstância implica, ao mesmo tempo, em reincidência, deixo de valorá-la, nesse momento, reservando sua aplicação para a segunda fase de dosimetria da pena, em observância a súmula 241 do STJ, como forma de não incorrer em bis in idem ; os motivos apurados são os próprios da espécie; as circunstâncias do crime constituem elemento neutro; as consequências do crime não extrapolam o tipo penal; pela natureza da infração não há uma vítima direta. Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado2
, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
. Incidem a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) e a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), de modo que, sendo ambas igualmente preponderantes, compenso-as, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – “é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pois são igualmente preponderantes” (STJ, HC 410.585/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017). Não incidem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que
TORNO DEFINITIVA A PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO e 800 (OITOCENTOS) DIAS-MULTA,
com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s), por entender ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

O pleito merece amparo
.

In casu
, o juiz sentenciante utilizou-se de mesma fundamentação para analisar os vetores judiciais e agravar as penas-base dos recorrentes Domingos e Pedro
.

No que concerne ao vetor “
natureza da droga
”, constata-se que a fundamentação utilizada pelo juízo não extrapola o tipo penal, senão vejamos:
“quanto à
natureza do entorpecente apreendido, que este pode causar dependência física e/ou psíquica, consoante informa a perícia definitiva”.

Por sua vez, quanto a
culpabilidade
,

entendo que a sua valoração negativa restou minimamente motivada, extrapolando o tipo penal, tendo em vista que o réu,
“para se escusar da reprimenda estatal, ocultando sua prática delitiva, empreendeu o cultivo de mandioca ao redor da plantação de cannabis sativa;”.

Assim sendo, mantenho a valoração negativa apenas quanto ao vetor “culpabilidade”, razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando a pena-base dos recorrentes em 5 anos e 10 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, fez bem o juízo
a quo
em compensar
a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal) com a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, do Código Penal), por serem ambas igualmente preponderantes. Desse modo, resta a pena intermediária em
5 anos e 10 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, razão pela qual
torno a reprimenda dos réus

Domingos e Felipe,

pelo crime de tráfico de drogas,

final e definitiva em
5 anos e 10 meses de reclusão e 11 dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, §2º do CP.

Não há que se falar em aplicação do redutor previsto no art. 33 §4º, da Lei de Drogas ou em conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP, como pretende a defesa, uma vez que restou demonstrado nos autos que os réus
são reincidentes específicos no delito de tráfico de drogas, Pedro (autos de nº 0000261-63.2017.8.14.0111), e Domingos (processo de nº 0000101-72.2016.8.14.0111).

Vale ressaltar que o recorrente Pedro foi condenado, também, pelo delito do
art. 14 da Lei 10.826/03
, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa. Transcrevo parte que interessa da sentença:

“[...] Crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 Avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho que a culpabilidade, a conduta social, os antecedentes e a personalidade do réu são circunstâncias neutras, bem como os motivos, circunstâncias e consequências do delito e o comportamento da vítima. A réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, não havendo circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão. Incide, em desfavor do réu, a majorante da reincidência (autos nº 0000261-63.2017.14.0111), razão pela qual passo a dosar a pena em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses. Não militam causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Quanto à pena de multa, atento a todos os referenciais acima mencionados, fixo-a no mínimo legal, qual seja, no pagamento de 10 (dez) dias-multa, arbitrando o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Concurso Material de Crimes Somando-se as penas, chega-se a um total de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa. Portanto, fica o réu PEDRO DA CONCEIÇÃO DE CRISTO DEFINITIVAMENTE condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa [...]”.

Verifica-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência, agravando a pena em 4 meses. Posteriormente, na terceira fase, diante da inexistência de causas de diminuição e aumento de pena,
tornou-a definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão e 10 dias-multa, a qual mantenho todos os termos exarados no édito condenatório em face a pena aplicada
.

Desse modo, mantenho o concurso material de crimes somando-se as reprimendas do apelante
PEDRO DA CONCEIÇÃO DE CRISTO
,
totalizando em 8 anos e 02 meses de reclusão e ao pagamento de 21 dias-multa, passando a ser a pena definitiva, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do CP
.

Quanto ao recorrente
DOMINGOS ROSA DE CRISTO, resta condenado à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão e 11 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33 do CP
.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024